Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-34.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por distúrbios na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que a autora não comprovou o efetivo desembolso da indenização em favor de seus segurados, condição imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos dos segurados - Inteligência do artigo 786 do Código Civil - RECURSO

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por distúrbios na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que a autora não comprovou o efetivo desembolso da indenização em favor de seus segurados, condição imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos dos segurados - Inteligência do artigo 786 do Código Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000812-34.2019.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é
apelante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ELEKTRO
REDES S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000812-34.2019.8.26.0204 - General Salgado - Voto no 28.025
Voto no 28.025
Apelação Cível no 1000812-34.2019.8.26.0204
Comarca: General Salgado - Vara Única
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Apelado: Elektro Redes S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Heitor Katsumi Miura
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por
distúrbios na rede de energia elétrica - Sentença de
improcedência - Insurgência da autora - Descabimento -
Hipótese em que a autora não comprovou o efetivo desembolso
da indenização em favor de seus segurados, condição
imprescindível para demonstrar que se sub-rogou nos direitos
dos segurados - Inteligência do artigo 786 do Código Civil -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação regressiva de ressarcimento
de danos”, ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra
ELEKTRO REDES S.A, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa (fls. 614/618).
Recorre
a
autora
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A. Sustenta que restou demonstrada a existência de nexo causal
entre a queima dos equipamentos dos segurados e o pico de tensão na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000812-34.2019.8.26.0204 - General Salgado - Voto no 28.025
elétrica. Argui que os laudos técnicos e a prova pericial realizada comprovam a
ocorrência de alteração na rede elétrica. Afirma, ainda, que decorreram mais
de três anos entre a data do sinistro e a realização da perícia. Insiste que
intempéries climáticas não afastam o dever de indenizar da ré. Aduz que se
mostrava desnecessário o armazenamento dos equipamentos dos segurados,
bem assim a observância da Resolução no 414/10 da ANEEL. Alega a
insuficiência dos documentos apresentados pela requerida e defende a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Busca a reforma da r.
sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 2.550,00 (fls.
621/668).
Recurso recebido e contrariado (fls. 674/696).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”,
ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra ELEKTRO
REDES S.A.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com DENIRCE FERRARI ONDEI e ALCIENE ANTONIA DISIDERIO
CABRERA, por meio do qual se obrigou a garantir os riscos contra danos
elétricos nos imóveis das seguradas. Afirmou que os imóveis das seguradas
foram afetados por distúrbios elétricos provenientes da rede elétrica de
responsabilidade da ré., o que acarretou danos em equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000812-34.2019.8.26.0204 - General Salgado - Voto no 28.025
eletroeletrônicos. Sustentou que, em cumprimento ao contrato celebrado,
pagou às seguradas a indenização ajustada. Nesse contexto, ajuizou a
presente ação, buscando o ressarcimento dos valores despendidos a título
indenizatório, no importe total de R$ 2.550,00 (fls. 1/22).
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou improcedente o
pedido formulado pela autora (fls. 614/618).
Contra essa sentença, insurge-se a autora, ora apelante.
Em que pese os argumentos dispendidos pela autora em
suas razões recursais, impõe-se a manutenção da r. sentença.
Com efeito, o exame dos autos revela que a requerente
não demonstrou o efetivo pagamento aos segurados da quantia pleiteada na
presente ação.
Realmente, não se ignora a possibilidade de a autora
pleitear, perante a requerida, o ressarcimento da quantia desembolsada em
favor de seus segurados pelos danos por eles experimentados.
Nesse sentido, aliás, é o teor dos artigos 349 e 786 do
Código Civil.
Contudo, não há como considerar que a autora se sub-
rogou nos direitos de seu segurado.
É que, pelo próprio teor do citado artigo 786 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000812-34.2019.8.26.0204 - General Salgado - Voto no 28.025
Civil, infere-se que o pagamento da indenização ao segurado é pressuposto
da sub-rogação.
Ocorre que, na hipótese, a requerente juntou aos autos
documentos denominados “Comprovante de Pagamento” que não demonstram
de forma inequívoca o pagamento em favor dos segurados (fl. 49 e fl. 66).
Destaque-se que tal documento não contém número de
autenticação da suposta transferência realizada em favor dos segurados da
autora.
Realmente, o fato de tal documentação conter dados
pessoais e bancários dos segurados da requerente, por si só, não é suficiente
para demonstrar o efetivo pagamento da indenização. Aliás, observa-se que,
em sede de contestação, a ré impugnou especificamente a ausência de prova
do pagamento da indenização aos segurados.

Sendo assim, torna-se inviável o acolhimento da pretensão
da autora, por ausência de demonstração de que se sub-rogou nos direitos de
seu segurado.
Nesse sentido:
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE
DANOS
SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000812-34.2019.8.26.0204 - General Salgado - Voto no 28.025
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37,
§6o, da CF, e do art. 14 do CDC Raios são fenômenos
naturais que não configuram caso fortuito capaz de elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço público, pois
eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria
atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
razão pela qual não rompe o nexo de causalidade
A
seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos
direitos do segurado contra o responsável pelo dano Art.
786 do CC - Ausência, contudo, de prova do pagamento da
indenização securitária, o que era imprescindível para a sub-
rogação nos direitos pleiteados pela autora Tela sistêmica
emitida pela própria autora, sem nenhum lastro bancário a
lhe conferir confiabilidade, que não é suficiente para, por si
só, comprovar o pagamento
Ausente a prova do
pagamento, não há que se falar em direito de regresso
Ação improcedente
Sentença mantida
Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC

Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC, para R$ 2.300,00 Apelo improvido" (TJSP;
Apelação 1105769-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018).
"Ação regressiva da seguradora em relação à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de
procedência. Apelação da concessionária. Ausência de
comprovação do efetivo pagamento da indenização aos
segurados. Prints de tela ou documentos unilateralmente
produzidos pela seguradora que não se prestam para
comprovar o pagamento. Sub-rogação da seguradora não
comprovada.
Sentença
reformada.
Ação
julgada
improcedente. Apelo da ré provido" (TJSP; Apelação
1033686-22.2017.8.26.0114; Relator (a): Morais Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2018;
Data de Registro: 11/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000812-34.2019.8.26.0204 - General Salgado - Voto no 28.025
"CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Prova
exclusivamente
testemunhal
que
se
mostra
descabida, pois complementar à prova escrita Inteligência
dos arts. 227 do Código Civil e 444, CPC/2015 Prova de
pagamento
que
é
essencialmente
documental

PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Seguradora
que paga a indenização sub-roga-se nos direitos dos
segurados contra o responsável pelo dano
Art. 786,
Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Ausência,
entretanto,
de
prova
do
pagamento
da
indenização securitária, o que era imprescindível para a sub-
rogação nos direitos que ora pleiteia Ausente a prova do
pagamento, não há que se falar em direito de regresso
Sentença
de
improcedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO"
(TJSP;
Apelação
1001310-24.2017.8.26.0068; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2018;
Data de Registro: 15/01/2018).
"Ação regressiva de ressarcimento de danos

Energia
elétrica

Danos
em
equipamentos
-
Responsabilidade objetiva da concessionária Necessidade
de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a
anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela
requerida, além do efetivo pagamento da indenização
securitária e a correspondência entre o seu valor e os
prejuízos apurados Sub rogação Não comprovação
Ausência de prova do efetivo pagamento da indenização
Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou
documento bancário idôneo (com número de autenticação/autorização bancária) a comprovar a
transferência ou depósito bancário Sentença reformada
Improcedência da ação Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso
provido" (TJSP;
Apelação
Cível
1020281-77.2019.8.26.0071;
Relator
(a): Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000812-34.2019.8.26.0204 - General Salgado - Voto no 28.025
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020).
Portanto, o recurso da autora não comporta provimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 20% do valor atualizado da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator